Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a cardiopatia grave.
3. Os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se a enfermidade que acomete o autor permite a isenção do imposto de renda.
4. O direito do autor não é, portanto, evidente. Apesar de não ser exigida perícia oficial ou contemporaneidade dos sintomas para comprovação da doença, ela deve ficar suficientemente demonstrada nos autos, o que só se poderá fazer com o desenrolar da instrução processual. Do mesmo modo, não há risco de perecimento do direito uma vez que, segundo relata, o diagnóstico inicial data de 2020.
5. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.